Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. O parágrafo único de referido dispositivo prescreve, ainda, que “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
2. Assim, o acordo entabulado entre as partes após a citação das devedoras no curso do processo executivo, sem animus novandi, dá ensejo à suspensão do feito pelo prazo estabelecido para o cumprimento da avença e não à extinção do processo sem resolução do mérito, como entendeu o Juízo a quo.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.